Tribunal: TJMT
Processo: 0012213-06.2015.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0012213-06.2015.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ALVES QUEIROZ - CPF: 571.568.161-87 (APELADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

0012213-06.2015.8.11.0010.

Recorrente:

CARLOS EDUARDO ALVES QUEIROZ.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO MONETÁRIA EM URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão inicial em ação de cobrança movida por servidor público municipal, visando à obtenção de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei nº 8.880/1994. A decisão agravada extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reestruturação remuneratória ocorrida em 2001 afasta o direito do servidor à diferença decorrente da conversão em URV; (ii) determinar se houve prescrição da pretensão de cobrança da referida diferença salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reestruturação da carreira do servidor público em 24/05/2001 constitui marco interruptivo da defasagem remuneratória decorrente da conversão em URV, conforme entendimento fixado no RE 561.836/RN (STF), com repercussão geral reconhecida.

A partir da reestruturação remuneratória, não subsiste direito à incorporação de diferenças salariais derivadas da conversão monetária, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Iniciado o prazo prescricional em 24/05/2001, a ação proposta em 2015 encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a tese de que não há direito às diferenças de URV para servidores cujos cargos foram criados ou reestruturados após a conversão monetária.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da controvérsia, inexistindo ofensa ao prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reestruturação remuneratória do cargo do servidor público constitui marco interruptivo do direito à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV.

Inicia-se o prazo prescricional quinquenal na data da primeira reestruturação remuneratória aplicável à carreira do servidor.

É válida a extinção do feito com resolução de mérito, por reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994; CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013; STJ, AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.06.2019; TJMT, Apelação nº 1008280-17.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo reclamante contra decisão que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a reestruturação financeira, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, considerando que os reajustes posteriores à Lei nº 8.880/1994 não têm o condão de compensar eventuais perdas.

Aduz que “
uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV – previsto na Lei n. 8.880/1994
”

Sustenta que os documentos apresentados pelo ente municipal não demonstram que as leis que supostamente reestruturaram a carreira absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda.

Ao final, requer, preliminarmente, o juízo de retratação ou, não sendo este acolhido, que o feito seja incluído em pauta para julgamento colegiado, para revisão da decretação da prescrição. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria debatida nos autos.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando não provimento do agravo interno interposto, bem como pela condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em percentual a ser fixado pelo Juízo.

O Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito, por inexistir hipótese de intervenção obrigatória, posto que a demanda trata de interesse individual e patrimonial, devolvendo os autos para regular prosseguimento (ID 284517868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de realizar o juízo de retratação requerido.

Trata-se na origem de ação de cobrança promovida por Carlos Eduardo Alves Queiroz em desfavor do município de São Pedro da Cipa/MT, objetivando a diferença salarial decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real em URV – Unidade Real de Valor, decorrente da Lei Federal nº 8.880/1994.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial, condenando o ente público ao pagamento das diferenças resultantes da conversão monetária realizada em março de 1994, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, no percentual de até 11,98%, a incidir sobre todas as parcelas percebidas no período, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e demais vantagens legais, incorporando-se referida diferença aos vencimentos da parte autora.

Determinou, ainda, a aplicação da correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, com observância, a partir de 30/06/2009, das disposições da Lei nº 11.960/2009, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.357.

Inconformado, o município interpôs recurso visando à improcedência dos pedidos.

Observa-se que, na data de 14/7/2021,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Os autos vieram conclusos na data de
14/10/2024
.

Por decisão monocrática, este Relator reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme a inicial, o autor é servidor efetivo do município de São Pedro da Cipa/MT desde 03/09/2001, no cargo de Guarda, e postula valores supostamente devidos em razão da incorreta conversão monetária.

Entretanto, verifica-se que
a reestruturação remuneratória dos servidores do município ocorreu em 24/05/2001
, ou seja,
posteriormente à conversão em URV
, não havendo defasagem salarial.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já possui julgamento no mesmo sentido em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
CIRURGIÃO DENTISTA
–
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–
INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão.

2. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994,
não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1008280-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (grifei)

Ademais, oportuno consignar, que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN,
cuja repercussão geral foi reconhecida
, firmou entendimento no sentido de que
o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV
até a reestruturação remuneratória
. Vejamos:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. (...)

(RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, AC
Ó
RD
Ã
O ELETR
Ô
NICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (grifei).

Dessa forma, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos na data da primeira reestruturação remuneratória aplicável à categoria do servidor, nos termos da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

Aplica-se, ainda, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, que dispõe sobre a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública que assim preleciona:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.
(grifei).

Considerando que o servidor ingressou em 03/09/2001 e que a reestruturação da carreira ocorreu no mesmo ano, a propositura da ação apenas em 2015 atrai o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos
termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025